Tribunal: STF
Processo: AI 609054
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRISÃO CIVIL. DECCRETO-LEI N°. 911/69. SÚMULA VINCULANTE N. 25 DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. A prisão civil do depositário infiel foi considerada ilegal por esta Corte, que editou a Súmula Vinculante nº. 25 de seguinte teor: “É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.”



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO INVÁLIDA – REJEITDA – PRISÃO CIVIL – AFASTADA – MORA DO DEVEDOR – NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    É possível o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a sua conversão em ação de depósito, na hipótese de o bem alienado não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, afastando-se, apenas, a cominação da prisão civil, por não ser cabível em alienação fiduciária.



    O processo de busca e apreensão não é meio judicial válido para a discussão de cláusulas contratuais, as quais devem ser revistas em processo de cognição adequado.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.